Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO. VÍCIOS. INFILTRAÇÃO PERSISTENTE. JANELA. AUSÊNCIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO. FRISO. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE DE ENTREGAR O IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. PROBLEMAS QUE PERDURAM POR MAIS DE TRÊS ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS.
1. Configura ato ilícito a conduta da Construtora que aliena imóvel com defeito e se omite na solução do problema durante mais de três anos.
2. Inexistindo provas aptas a demonstrar que as infiltrações havidas no apartamento decorrem da ausência de manutenção preventiva na fachada do imóvel, a reparação dos danos é medida que se impõe.
3. Em regra, o descumprimento de obrigação legal ou contratual não enseja, ipso facto, a verificação de dano moral. Todavia, tendo os autores suportado por alongado período os infortúnios e o sofrimento advindo dos problemas construtivos do imóvel e não cuidando a Construtora ou o dono da obra de sanar os defeitos a tempo e modo, o dever de reparação por danos morais e materiais é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.